Tribunal: TJDFT
Processo: 0751559-95.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos com o objetivo de sanar omissão, consistente na análise da ausência de registro do veículo no Detran, o que evidenciaria a inexistência do bem e a impossibilidade de incidência dos débitos tributários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se há omissão no julgado em relação à ausência de movimentação ou utilização do veículo após a restituição do bem ao proprietário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo Colegiado.
4. No caso, não há qualquer omissão a ser sanada, porquanto conforme indicado no acórdão, o fato gerador do tributo é a propriedade de veículo automotor, razão pela qual a restituição do bem é suficiente para caracterizar a hipótese de incidência, independentemente da atualização do registro.
5. A ausência de comprovação do estado do veículo no momento da restituição impede a aplicação do entendimento jurisprudencial suscitado, porquanto não é possível afirmar a ausência de circulação.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração rejeitados.
7. Sem condenação em custas ou honorários.
8. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
__________
Dispositivos relevantes citados: art. 46 da Lei 9.099/95.